Tribunal: STF
Processo: HC 57031
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. BENEFICIO A QUE ALUDE O ART. 408, PAR 2, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73. - SENTENÇA DE
PRONUNCIA EM QUE SE AFIRMA QUE HÁ MAUS ANTECEDENTES, EM FACE DOS
DADOS QUE CONSTAM DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RÉU FORAGIDO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.